Tribunal: STF
Processo: RE 261316
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PELAS LETRAS A E B

DO PERMISSIVO  CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
                 Não tendo o Tribunal a quo declarado a
 inconstitucionalidade de nenhuma
lei por meio do acórdão atacado, não há falar em interposição de
 recurso extraordinário
com base no art. 102, III, b, da Carta da República.
                 A petição recursal, ao atacar genericamente o aresto
 da origem e propor a
reapreciação do conjunto probatório, implicou o óbice das mencionadas
 súmulas desta
Corte.
                 Agravo desprovido.